Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023412-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA - CPF: 853.403.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME - CNPJ: 05.638.474/0001-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):
FLAVIA ROCHA DA COSTA
- ME
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada de urgência, para determinar que a parte agravante suspenda o reajuste das parcelas do plano de saúde coletivo, bem como promova o refaturamento e a adequação das faturas vencidas e vincendas ainda não quitadas, de titularidade da parte autora, Flávia Rocha da Costa – ME, com vencimento a partir de março de 2025, afastando-se provisoriamente o reajuste aplicado, até ulterior deliberação do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado pela agravante no plano de saúde da agravada, em razão da mudança de faixa etária, é abusivo e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando a
desproporcionalidade do débito e a necessidade de evitar a oneração excessiva ao consumidor.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados.

4. A decisão agravada foi fundamentada na necessidade de balancear a relação consumerista e evitar prejuízos à saúde da parte requerente.

5. Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, consistente na alegação de abusividade dos reajustes, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados, contudo, a análise de abusividade demanda dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide. Não se visualiza, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida do agravado, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.567/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
29/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 197853291 – autos de origem PJE No 1043801-66.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que suspenda o reajuste realizado no valor do plano, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE ANUAL COM PEDIDO LIMINAR E DANO MORAL
interposta por FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME, representada por FLAVIA ROCHA DA COSTA, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narra a inicial que a Autora é contratante de plano de saúde coletivo empresarial, identificado como Contrato n.o 6367, do qual figuram diversos beneficiários, entre eles pessoas físicas vinculadas à empresa requerente.

Nesse contexto, relata que, em janeiro de 2025, a parte Ré encaminhou notificação extrajudicial comunicando a aplicação de reajuste anual das mensalidades do plano, sob o fundamento de que a taxa de sinistralidade teria alcançado o percentual de 154,75% (cento e cinquenta e quatro vírgula setenta e cinco por cento), ultrapassando o limite contratualmente estipulado de 70% (setenta por cento).

Com isso a Autora aduz que, sob pretexto de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Ré aplicou, na prática, o reajuste de 138,89% (cento e trinta e oito vírgula oitenta e nove por cento), valor este considerado exorbitante, desprovido de qualquer elemento técnico ou documental que o justificasse de forma clara e transparente. Argumenta que o comunicado da Ré foi superficial e não
demonstrou a origem das despesas médicas e hospitalares que supostamente teriam causado o índice de sinistralidade utilizado para basear o reajuste.

Por esse motivo, a Autora afirma ter sido compelida a ingressar com a presente ação, com vistas à imediata sustação do aumento, reputado abusivo, bem como à readequação das parcelas ao patamar anterior.

Segundo sustenta, a cobrança de valores já reajustados foi efetivada a partir da mensalidade com vencimento em março de 2025, mesmo sem a devida demonstração da legitimidade do percentual aplicado. A Requerente destaca que tal conduta gera não apenas desequilíbrio contratual, mas também violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afetando o planejamento financeiro da empresa, e, sobretudo, colocando em risco a manutenção da assistência à saúde dos beneficiários inscritos.

Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos reajustes promovidos a partir da prestação com vencimento em março/2025, determinando-se à Ré que se abstenha de aplicar o referido aumento até decisão final.

É o relatório.

Decido.

1.
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Destaca-se que a tutela almejada pela parte Autora é preconizada no art. 294 do CPC, o qual assim estabelece:

Art. 294. “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

Nesse contexto, para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos também denominados como fumus boni iuris e periculum in mora.

O art. 301 do CPC, por sua vez, prevê diferentes modalidades da tutela de urgência cautelar, podendo ser efetivada “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

No tocante aos critérios de reajuste dos planos de saúde coletivos empresariais, a matéria já foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 235.553/SP, firmou entendimento no sentido de ser admissível a adoção de reajustes nesses contratos,
especialmente nas hipóteses em que a mensalidade do seguro se revele excessivamente onerosa ou inviável à empresa contratante, considerando os parâmetros econômicos por ela suportáveis, veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe
de 10/06/2015). 2. Na forma da jurisprudência do STJ, "reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais" (
AgInt
no REsp 1.870.418/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 18/05/2021). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.443.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.) Grifei.

Nessa perspectiva, uma vez constatada a necessidade efetiva e razoável de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a operadora do plano de saúde coletivo está autorizada a aplicar reajustes anuais, não estando
adstrita
aos índices de correção fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os quais se limitam aos planos de saúde individuais ou familiares, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. VCMH. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices
previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido. 3. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.897.040/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.) Grifei.

Por oportuno, destaca-se que, embora seja juridicamente admitida a possibilidade de reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, seja em razão do aumento da sinistralidade, seja em decorrência da Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), e ainda que tais contratos não estejam vinculados aos índices de reajuste estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é imprescindível que a operadora observe os requisitos legais e contratuais que legitimam a majoração das contraprestações, sob pena de configurar-se prática abusiva ou desequilíbrio contratual.

Ainda, ressalta-se que no art. 16, inciso XI, da Lei no 9.656/1998 foi estabelecido que os contratos de plano de saúde devem conter dispositivos claros que indiquem os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.

No caso em apreço, observa-se que o valor mensal cobrado a título de contraprestação pelo plano de saúde era de R$ 2.661,82 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) no mês de fevereiro/2025 e fora majorado para R$ 4.299,45 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) em março/2025, o que representa um acréscimo percentual de aproximadamente 61,51%, conforme extratos ao id. 194560618.

Já no contrato firmado entre as partes (id. 194560621) o reajuste está previsto na cláusula 18.6 e seguintes, o que será feito anualmente observando o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços que comprometem a estabilidade financeira do contrato ou o aumento dos custos médicos e hospitalares a partir da Tabela de Honorários Médicos (TAMB) e da Tabela dos Hospitais de Mato Grosso.

Dito isso, verifica-se da comunicação ao id. 194560617 que a Ré UNIMED CUIABÁ informou que o índice de sinistralidade apurado foi de 154,75%,
resultando na aplicação de reajuste técnico que, somado ao índice inflacionário, gerou aumento de 138,89% sobre as mensalidades praticadas até então.

Destaca-se que esse percentual foi calculado de forma individualizada, apenas entre os beneficiários do plano coletivo em comento, dado que o contrato em questão não estaria atualmente inserido no agrupamento de contratos coletivos com menos de 100 (cem) beneficiários, denominado “pool de risco”.

A operadora ressaltou ainda que, caso a empresa contratante desejasse ser incorporada ao referido agrupamento, deveria firmar aditivo contratual específico, conforme termo anexo ao comunicado, cujo reajuste previsto para esse agrupamento seria de 29,46%, conforme cláusula 1.1 do aditivo contratual juntado ao id. 194560616, que não foi assinado pela Autora.

Ocorre que, embora tenha informado a sinistralidade do contrato em 154,75%, o que teria resultado em reajuste de 138,89%, operadora Ré limitou-se, em sua comunicação extrajudicial, à exposição de fórmulas genéricas de cálculo, sem qualquer demonstração concreta dos dados utilizados, tampouco a indicação das despesas assistenciais, receitas, coparticipações ou qualquer outro elemento objetivo que viabilizasse a verificação da conformidade do percentual aplicado.

Tal conduta caracteriza manifesta falha no dever de informação, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, uma vez que a ausência de substrato probatório para justificar reajuste de grande magnitude vulnera a equidade contratual e confere à Autora a necessária probabilidade do direito para a imediata suspensão da cobrança do reajuste em comento.

No mesmo sentido, o perigo de dano revela-se evidente e iminente, tendo em vista que o referido reajuste, já implementado na mensalidade com vencimento em março/2025, elevou o valor da contraprestação de R$ 2.661,82 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) para R$ 4.299,45 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), o que representa aumento abrupto de aproximadamente 61,51% (sessenta e um vírgula cinquenta e um por cento) em relação ao valor anteriormente praticado.

Tamanha elevação, desprovida de adequada fundamentação, acarreta ônus financeiro excessivo à empresa contratante, que se vê compelida a suportar encargo muito superior ao contratado inicialmente, com risco concreto de descontinuidade da cobertura assistencial dos beneficiários vinculados ao contrato, em evidente ameaça ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Por derradeiro, cumpre salientar que inexiste qualquer risco de irreversibilidade da tutela de urgência ora pleiteada, uma vez que, caso a parte Requerida venha a comprovar, no curso da instrução processual, a legitimidade e regularidade do
reajuste aplicado, poderá proceder à cobrança dos valores eventualmente devidos de forma retroativa, sem qualquer prejuízo irreparável à sua esfera patrimonial.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para:

I) DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE
informado ao id. 194560617 e aplicado pela Ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nas faturas da Autora, FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME, com vencimento a partir de março/2025.

II) DETERMINAR
que a parte Ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO promova o
REFATURAMENTO
e
ADEQUAÇÃO
das faturas vincendas e vencidas ainda não pagas da parte Autora, FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME, com vencimento a partir de março/2025, de modo a afastar provisoriamente o reajuste aplicado, até que sobrevenha determinação judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem.

Para tanto,
INTIME-SE
a parte Ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para cumprimento imediato da medida liminar.[...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

A Agravante sustenta que o reajuste de 138,89% aplicado ao contrato coletivo empresarial no 6367 decorreu da alta sinistralidade do plano, conforme previsto em cláusula contratual expressa.

2.

Aduz que oportunizou à Agravada a adesão ao “pool de risco”, conforme regulamentação da ANS, o que reduziria o índice de reajuste, sem que houvesse qualquer retorno por parte da contratante. Alega que os reajustes foram legítimos, regulares e devidamente informados à agência reguladora, inexistindo qualquer abusividade.

3.

Afirma que a decisão agravada afronta os princípios da legalidade contratual, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de acarretar grave
desequilíbrio econômico-financeiro. Ressalta que não há urgência que justifique a tutela de urgência deferida, sendo inexistente qualquer risco iminente à saúde da parte agravada ou necessidade emergencial de cobertura assistencial.

4.

Aduz, ainda, que não se pode declarar abusivo o reajuste ou afastar cláusulas contratuais válidas sem prévia prova técnica atuarial.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento,
a fim de cassar a tutela de urgência deferida, reconhecendo a legalidade do reajuste anual contratualmente previsto.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
311041865
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):
FLAVIA ROCHA DA COSTA
- ME
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de instrumento interposto porUNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência
para determinar ao Agravante que suspenda o reajuste realizado no valor do plano
de saúde.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos
coletivos..

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“
No caso em apreço, observa-se que o valor mensal cobrado a título de contraprestação pelo plano de saúde era de R$ 2.661,82 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) no mês de fevereiro/2025 e fora
majorado para R$ 4.299,45 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) em março/2025, o que representa um acréscimo percentual de aproximadamente 61,51%, conforme extratos ao id. 194560618.

Já no contrato firmado entre as partes (id. 194560621) o reajuste está previsto na cláusula 18.6 e seguintes, o que será feito anualmente observando o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços que comprometem a estabilidade financeira do contrato ou o aumento dos custos médicos e hospitalares a partir da Tabela de Honorários Médicos (TAMB) e da Tabela dos Hospitais de Mato Grosso.

Dito isso, verifica-se da comunicação ao id. 194560617 que a Ré UNIMED CUIABÁ informou que o índice de sinistralidade apurado foi de 154,75%, resultando na aplicação de reajuste técnico que, somado ao índice inflacionário, gerou aumento de 138,89% sobre as mensalidades praticadas até então.

Destaca-se que esse percentual foi calculado de forma individualizada, apenas entre os beneficiários do plano coletivo em comento, dado que o contrato em questão não estaria atualmente inserido no agrupamento de contratos coletivos com menos de 100 (cem) beneficiários, denominado “pool de risco”.

A operadora ressaltou ainda que, caso a empresa contratante desejasse ser incorporada ao referido agrupamento, deveria firmar aditivo contratual específico, conforme termo anexo ao comunicado, cujo reajuste previsto para esse agrupamento seria de 29,46%, conforme cláusula 1.1 do aditivo contratual juntado ao id. 194560616, que não foi assinado pela Autora.

Ocorre que, embora tenha informado a sinistralidade do contrato em 154,75%, o que teria resultado em reajuste de 138,89%, operadora Ré limitou-se, em sua comunicação extrajudicial, à exposição de fórmulas genéricas de cálculo, sem qualquer demonstração concreta dos dados utilizados, tampouco a indicação das despesas assistenciais, receitas, coparticipações ou qualquer outro elemento objetivo que viabilizasse a verificação da conformidade do percentual aplicado.

Tal conduta caracteriza manifesta falha no dever de informação, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, uma vez que a ausência de substrato probatório para justificar reajuste de grande magnitude vulnera a equidade contratual e confere à Autora a necessária probabilidade do direito para a imediata suspensão da cobrança do reajuste em comento.

No mesmo sentido, o perigo de dano revela-se evidente e iminente, tendo em vista que o referido reajuste, já implementado na mensalidade com vencimento em março/2025, elevou o valor da contraprestação de R$ 2.661,82 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) para R$ 4.299,45 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), o que
representa aumento abrupto de aproximadamente 61,51% (sessenta e um vírgula cinquenta e um por cento) em relação ao valor anteriormente praticado.

Tamanha elevação, desprovida de adequada fundamentação, acarreta ônus financeiro excessivo à empresa contratante, que se vê compelida a suportar encargo muito superior ao contratado inicialmente, com risco concreto de descontinuidade da cobertura assistencial dos beneficiários vinculados ao contrato, em evidente ameaça ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Por derradeiro, cumpre salientar que inexiste qualquer risco de irreversibilidade da tutela de urgência ora pleiteada, uma vez que, caso a parte Requerida venha a comprovar, no curso da instrução processual, a legitimidade e regularidade do reajuste aplicado, poderá proceder à cobrança dos valores eventualmente devidos de forma retroativa, sem qualquer prejuízo irreparável à sua esfera patrimonial.
” (
g.n
.)

A controvérsia cinge-se, portanto, à viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravante.

Apesar do esposado alhures, verifico que assiste razão a agravante no que tange a verificação de abusividade do referido reajuste, isto porque, é cediço que havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde por variação de custo ou aumento de sinistralidade.
As
teses suscitadas pela agravada demandam dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide.

É de se reconhecer que a operadora apresenta índices de sinistralidade superiores a 70%, atingindo, segundo alegado,
154,75
%
(cento e cinquenta e
quatro vírgula setenta e cinco por cento
)
, o que, em tese, ampara tecnicamente a adoção de reajuste extraordinário, em respeito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Trata-se de critério objetivo previsto contratualmente, cuja validade, em princípio, não se pode afastar sem prévia instrução técnica aprofundada.

Esse contexto revela que a questão demanda análise cuidadosa de elementos técnicos e atuariais que extrapolam a cognição sumária típica das medidas liminares. Assim, embora haja verossimilhança na alegação de falta de
transparência, os dados disponíveis não permitem, por ora, concluir com segurança pela abusividade do reajuste aplicado.

Sobre o tema alhures, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais,
entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Veja que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea.

Portanto, para o deslinde definitivo da controvérsia exige, imperiosamente, a produção de prova técnica idônea, mediante a elaboração de laudo atuarial por perito imparcial nomeado pelo juízo de origem. Tal providência é imprescindível para a aferição da razoabilidade do índice aplicado, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Por outro lado, a
suspensão imediata do reajuste, determinada sem a instrução adequada, reverte prematuramente os efeitos do contrato e impõe risco de desequilíbrio econômico contratual. Trata-se de risco relevante à própria continuidade da prestação do serviço, que caracteriza o periculum in mora inverso.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025